Tribunal: CARF
Processo: 10580.901383/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901383/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.359 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
RÓTULA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
NECESSÁRIA
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901383/2015-08
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 39870.66777.310714.1.3.02-4842
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014 (01.01.2013
a 31.12.2013), no valor de R$ 493.381,39 (quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta
e um reais e trinta e nove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 148), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o argumento de que, “no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo”. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/04), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que cometeu erro no preenchimento da DIPJ, por não ter informado todas
as parcelas de crédito;
(ii)
esclarece que o instrumento utilizado pelo Auditor para fins de
visualização do crédito foi a DIPJ- Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e esta Declaração foi, por lapso, transmitida sem o
preenchimento das linhas 17 e 21 da ficha referente ao “Cálculo do
Imposto de Renda Lucro Real”. Não informou, portanto, nas linhas 17 o
IRRF retido no resgate da aplicação financeira e 21 o valor do Imposto de
Renda Mensal pago por estimativa;
(iii)
provavelmente, por esse motivo, no momento do Auditor Fiscal apreciar o
montante do crédito da Requerente para homologar a compensação
solicitada via PER/DCOMP esse somente verificou os dados constantes
das referidas linhas não visualizando a existência do crédito, vez que os
campos observados por erro não foram preenchidos;
(iv)
não obstante as informações omitidas, poderia o Ilustre Auditor observar
que o crédito, objeto do pedido de compensação, está declarado nas
DCTF's enviadas tempestivamente no ano-calendário da referida
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

compensação. Além da DCTF, poderia ser observado também os
recolhimentos através de DARF dos valores recolhidos a título de imposto
de renda estimado no ano calendário 2013.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de julho de 2021, a 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), em Acórdão de
no 104-006.254 (e-fls. 172/178), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a empresa interessada, ora Reclamante, informou em sua PER/DCOMP ser
detentora de um direito creditório no valor original de R$ 493.381,39,
resultado do saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2013. A Autoridade
Fiscal da DRF/Salvador emitiu Despacho Decisório (DD) no qual informa
que, no curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistências na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), não saneadas pelo sujeito passivo e, dessa forma,
nenhum valor de crédito foi reconhecido;
(ii)
na Manifestação de Inconformidade a Reclamante assegura que se trata de
erro de preenchimento da DIPJ e requer a confirmação dos valores das
parcelas de crédito informadas em DIPJ retificadora entregue no dia
8/7/2015;
(iii)
em respeito ao princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal, consultou-se os sistemas da RFB;
(iv)
estimativas mensais pagas, total R$ 393.711,08, todas vinculadas a débitos
declarados em DCTF;
(v)
em relação ao IRRF, a Reclamante informou na DCOMP demonstrativa de
crédito (no 39870.66777.310714.1.3.02-4842) que o total das retenções
seria igual a R$ 82.389,50;
(vi)
não foram apresentados os comprovantes de rendimentos e de retenção do
imposto na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras. Então, para fins de
comprovação, foi necessário confirmar o valor das retenções informados
pelas fontes pagadoras na declaração DIRF;
(vii)
destaca-se a fonte pagadora “Citibank”, CNPJ 33.479.023/0001-80, na
qual foi relacionado na DCOMP montante de retenção no valor de R$
81.111,83, mas apenas foi encontrado na DIRF valor igual a R$ 3.024,17;
(viii) é possível admitir a retificação de inexatidão material cometida pela
Contribuinte no preenchimento da declaração DIPJ, quando se constata
erro de fato, em relação à informação nas declarações que interferem no
resultado do saldo negativo do período;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

(ix)
por fim, conclui pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer direito creditório do saldo negativo do
IRPJ - ano-calendário 2013, no valor original de R$ 415.510,70.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa nos termos do art. 2o da Portaria RFB No 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 19/11/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 104-006.254, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 190), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 193/198) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a Recorrente entende que a Turma de Julgamento “a quo” deveria ter
incluído, também, o valor de R$ 77.870,69, relativo ao CNPJ no
33.479.023/0001-80, totalizando o valor do direito creditório de
R$493.381,39, conforme já demonstrado pela Recorrente através da DIPJ
apresentada;
(ii)
no ano-calendário de 2013 a Recorrente recolheu aos cofres públicos o
Imposto de Renda estimado, conforme relação dos valores mensais
recolhidos relacionados no relatório de Arrecadação emitido pelo site da
Receita Federal, não obstante ter apresentado base de cálculo negativa do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica no ano-calendário de 2013;
(iii)
mesmo com prejuízo fiscal e com o direito de isenção dos referidos
tributos, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRPJ por meio das
compensações efetuadas, retenções sofridas e dos pagamentos das
estimativas mensais, o que gerou um crédito em relação ao qual a
recorrente tinha o legítimo direito de efetuar a compensação no exercício
seguinte;
(iv)
no exercício de 2014, mais precisamente em 31/07/2014, a Recorrente
realizou a compensação de débitos de IRRF, por meio da PER/DCOMP no.
39870.66777.310714.1.3.02-4842,
utilizando
parte
dos
créditos
acumulados de IRPJ;
(v)
o instrumento utilizado pelo Auditor para fins de visualização do crédito
foi a DIPJ – Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e essa
Declaração foi, por lapso, transmitida sem o preenchimento das linhas 17 e
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

21 da ficha referente ao cálculo do Imposto de Renda Lucro Real. Não
fora informado, portanto, na linha 17 o IRRF retido no resgate da
aplicação financeira, e na linha 21 o valor do Imposto de Renda Mensal
pago por estimativa;
(vi)
a retenção do IRRF relacionada na DCOMP no valor de R$81.111,83, que
somente fora reconhecido o valor de R$ 3.024,71, foi feita no CNPJ da
filial da Recorrente, conforme consta no Livro Razão da empresa;
(vii)
por fim, requer seja reconhecido o crédito apontado no valor de R$
77.870,69, e, por conseguinte, seja extinto o débito tributário em questão.
Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 234), sendo que, em sessão realizada em 05 de abril de 2023, esta 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.401 (e-fls.
236/245) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Autoridade fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar análise
dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos
demais elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os
valores que restaram em discussão a título de retenções na fonte, R$ 77.870,69
(setenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), para o fim de
compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ
indicado em declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação”. (e-fl.
245, grifos no original)
Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual procedeu ao
quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou o Relatório de Diligência no
bojo da INFORMAÇÃO EQAUD1/DRFSDR No 4.363/2023 (e-fls. 303/306), em que dispôs o
seguinte:
“1. Trata-se de relatório de diligência requerido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – em função de recurso interposto pela NÃO HOMOLOGAÇÃO dos
PER/DCOMP no 39870.66777.310714.1.3.02-4842, 40392.27037.080615.1.3.02-5151,
05301.92232.260515.1.3.02-5010 e 39535.04422.260515.1.3.02-1028.
2. O PER/DCOMP no 39870.66777.310714.1.3.02-4842 demonstra direito creditório de
“Saldo Negativo de IRPJ” - referente ao Exercício 2014 - Ano-calendário 2013, no
valor de R$ 493.381,39, constituído por: a) IRPJ Retido na Fonte-IRRF (R$ 82.389,50);
b) Pagamentos (R$ 393.711,08); c) Estimativas Compensadas com Outros Tributos (R$
17.280,81) - fls. 118 a 130.
3. Foram constatadas divergências entre as estimativas declaradas na referida DIPJ e no
PERDCOMP em questão. Em função das divergências apontadas, foi emitido Termo de
Intimação no rastreamento 096031903, solicitando que fosse retificada a DIPJ
correspondente ou fosse apresentado PER/DCOMP retificador indicando corretamente o
período de apuração do saldo negativo e, em sendo o caso, fosse corrigido o
detalhamento do crédito utilizado na sua composição - fl. 145.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

4. Diante da ausência de retificação, em 03/07/2015 foi emitido, pelo Sistema de
Controle de Crédito - SCC, o Despacho Decisório - DD eletrônico no 102738088, de
não homologação dos PERDCOMP retromencionados – fls. 148, 154, 155.
5. O Contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra o referido DD
eletrônico, onde informa ter apurado crédito de IRPJ decorrente da base negativa do
imposto no ano-calendário de 2013. No período, optou pelo regime de tributação do
Lucro Real estimado, conforme previsto no art. 2o da Lei 9.430/1996 e recolheu imposto
de renda com base na receita bruta mensal, aplicando o percentual previsto no art. 15, §
1o da referida Lei. Atesta ainda ter sofrido retenções do imposto de renda, incidente
sobre juros de aplicações de renda fixa resgatadas em 2013. Declara que o DD
eletrônico de não homologação das DCOMP baseou-se na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica-DIPJ-2014/2013, que, por lapso, não preencheu as linhas 17
(IRRF no resgate da aplicação financeira) e 21 (imposto de renda mensal pago por
estimativa). Esclarece que as DCTF correspondentes demonstram o crédito objeto do
pedido de compensação, bem como os DARF referentes às estimativas encontram-se
recolhidos. Adicionalmente informa ter retificado a DIPJ de referência. Em nome do
princípio da verdade material requer a revisão de ofício da decisão proferida no DD
eletrônico, reconhecendo “a ocorrência de erro de fato no procedimento de
compensação, a suspensão da cobrança do débito objeto da referida compensação com a
consequente homologação do seu pedido de compensação” – fls. 02 a 04.
6. A Ficha 12-A da DIPJ-2014/2013 retificadora no 0001645406 demonstra o cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real:

7. A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – 5a TURMA DA DRJ04,
através do Acórdão no 104-006.254, julga procedente em parte o pedido do
Contribuinte, confirmando o “Pagamento de Estimativas Mensais” no valor de R$
393.711,08 e as “Estimativas Compensadas com Outros Tributos” no valor de R$
17.280,81. Com relação ao IRRF, declara que não foram apresentados os comprovantes
de rendimentos e de retenção do imposto na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, no
exato valor alegado. Considera a retenção da fonte pagadora BANCO BRADESCO
S.A. – CNPJ 60.746.948/0001-12 – Fundo/Clube CNPJ 02.567.997/0001-91 - no valor
de R$ 165,94 e da fonte pagadora ITAU UNIBANCO S.A – CNPJ 60.701.190/0001-04
- no valor total de R$ 1.308,16. No que concerne às retenções vinculadas à fonte
pagadora BANCO CITIBANK S.A. - CNPJ 33.479.023/0001-80, no valor de R$
81.111,83 foi confirmado somente o valor de R$ 3.024,17. Assim sendo, reconhece o
direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2013 no
montante de R$ 415.510,70 – fls. 172 a 179. Segue o demonstrativo constante no
referido Acórdão:

8. O Contribuinte formaliza recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, por não concordar com o novo cálculo do saldo negativo,
onde não foi considerada a totalidade do imposto de renda retido na fonte, por ele
demonstrada. Questiona o não reconhecimento da retenção do imposto de renda
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

efetuado pela fonte pagadora BANCO CITIBANK S.A - CNPJ 33.479.023/0001-80, no
valor integral, conforme declarado na ficha 57 – “Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte” da DIPJ 2014/2013 (R$
81.111,83). Segue informando que a referida retenção fora vinculada ao CNPJ
33.871.336/0002-60, que corresponde ao CNPJ da filial, informação essa registrada no
seu Livro Razão trazido aos autos. Desse modo, pleiteia a reforma do Acórdão no 104-
006.254, extinguindo o débito tributário em questão.
9. O CARF, por meio da Resolução no 1002-000.401, transcreve o relatório do Acórdão
da Delegacia de Julgamento, de não homologação do conjunto de DCOMP já
discriminadas, relatando que o Interessado alega ter cometido erro de preenchimento da
DIPJ 2014/2013 quanto à informação das parcelas constitutivas do crédito. Declara
considerável a força probatória conferida à escrituração contábil, conforme
expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99), afirmando que a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o). Ressalva, no entanto, que a força probante da escrituração contábil
está atrelada à documentação que a fundamente. Desse modo, aplicando o princípio da
verdade material, retorna o processo à Unidade de origem para avaliação das provas
apresentadas, ao tempo em que solicita a elaboração de um relatório circunstanciado
sobre a liquidez e certeza do crédito reivindicado, com manifestação acerca do valor
comprobatório dos elementos trazidos aos autos, de modo a ratificar o montante de R$
77.870,69 a título de retenções na fonte do imposto de renda, no período.
10. Em atendimento ao solicitado, com base nos documentos constantes nos autos e nas
declarações prestadas pelo Contribuinte, foram efetuadas novas pesquisas nos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil. Tais pesquisas nos permitiram identificar
DIRF transmitidas pela fonte pagadora BANCO CITIBANK S.A - CNPJ
33.479.023/0001-80, em 17/12/2019, constando como beneficiário o CNPJ
33.871.336/0002-60 – RÓTULA METALÚRGICA LTDA, cujas retenções confirmam
as alegações do Interessado.
11. O Informe de rendimentos se constitui documento hábil para comprovação do
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pelo beneficiário dos
rendimentos, conforme definido no art. 987 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018 e o art. 4o da Instrução Normativa no 1047, de 24 de junho de 2010:
Decreto no 9.580/2018:
Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica
beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a
renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art.
86, caput ; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16) . (Grifo Nosso).
IN no 1047/2010:
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído. (Grifo Nosso).
12. Importante esclarecer que nas hipóteses de divergência entre o código de retenção
declarado na DCOMP e aquele constante em DIRF, desde que de mesma natureza, não
há óbice para confirmação de tal retenção. Do mesmo modo, nos casos em que na
declaração consta o CNPJ da Matriz e a confirmação em DIRF se dá com o CNPJ da
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

filial, ou vice-versa, dá-se o reconhecimento da fonte retida, sem prejuízo ao
Interessado.
13. A fim de que as retenções ocorridas no período sejam consideradas como dedução
do imposto, necessário se faz o seu oferecimento à tributação, conforme determina o art.
2o, § 4o da Lei no 9.430, de 1996. Verifica-se na alínea 23 da Ficha 06-A –
“Demonstração do Resultado-PJ em Geral” da DIPJ-2014/2013 retificadora, o valor de
R$ 551.710,53, declarado a título de “Outras Receitas Financeiras". Tal quantia
encontra-se compatível com o total de rendimentos tributáveis constantes nas DIRF
transmitidas pelas fontes pagadoras no período, correspondentes aos códigos de receita
3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento -
Pessoa Jurídica) e 6800 (Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Quotas
de Fundos de Investimento).
14. Por todo o exposto, é possível afirmar que:
a) os rendimentos financeiros correspondentes às retenções do imposto de renda,
componentes do saldo negativo demonstrado na DCOMP sob análise, foram oferecidos
à tributação no período devido;
b) as referidas retenções tiveram seus registros contabilizados e se encontram
confirmadas em DIRF transmitidas pelas respectivas fontes pagadoras;
c) comprova-se a retenção do imposto de renda objeto da análise do presente pedido de
compensação, no valor de R$ 77.870,69, conforme solicitado;
d) resta confirmado o total de imposto de renda retido na fonte no montante de R$
82.389,50, constante na DCOMP no 39870.66777.310714.1.3.02-4842.
15. Quanto à transmissão de PER/DCOMP ATIVOS relacionados a esse mesmo
crédito, em pesquisa efetivada no Sistema de Controle de Crédito e Compensação-SCC,
verificou-se somente a transmissão dos 04 (quatro) PER/DCOMP ATIVOS já
relacionados no presente processo:

16. Os elementos que subsidiaram as conclusões aqui expostas encontram-se anexos aos
autos.
17. Dê-se ciência ao Contribuinte, cabendo salientar que lhe é assegurado o direito a
pronunciamento acerca do conteúdo da presente Informação, no prazo de 30 (trinta)
dias, conforme previsto no art. 35, § único do Decreto no 7574/2011.
18. Encaminhe-se o processo, posteriormente, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF - 1a Seção de Julgamento/ 2a Turma Extraordinária”.
Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.401, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de Carta com Aviso de
Recebimento - AR (e-fl. 308) e, na ocasião, acabou não apresentando Manifestação
complementar em face do resultado da Diligência.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E.
CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do
Despacho de Encaminhamento (e-fl. 311).
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
19/11/2021 (e-fl. 190), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/10/2021 (e-

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

fl. 214), ou seja, antes mesmo da abertura do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014, no valor de R$ 493.381,39 (quatrocentos e
noventa e três mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 148), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o argumento de que, “no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo”.
O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
415.510,70 (quatrocentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e setenta centavos), nos seguintes
termos:
“4.
No caso em apreço, a empresa interessada, ora Reclamante, informou em sua
PER/DCOMP ser detentora de um direito creditório no valor original de R$
493.381,39, resultado do saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2013. A autoridade
fiscal da DRF/Salvador emitiu Despacho Decisório (DD) no qual informa que, no
curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não saneadas pelo
sujeito passivo e, dessa forma, nenhum valor de crédito foi reconhecido.
5.
Na manifestação de inconformidade a Reclamante assegura que se trata de
erro de preenchimento da DIPJ e requer a confirmação dos valores das parcelas de
crédito informadas em DIPJ retificadora entregue no dia 8/7/2015. Vejamos essa
informação constante da Ficha 12A:
[...]
6.
Então, diante da afirmação da Requerente, em respeito ao princípio da verdade
material, norteador do processo administrativo fiscal, consultei os sistemas da RFB.
6.1.
Estimativas mensais pagas, total R$ 393.711,08, todas vinculadas a débitos
declarados em DCTF:
[...]
6.3.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):
Em relação ao IRRF, a Reclamante informou na DCOMP demonstrativa de crédito
(No 39870.66777.310714.1.3.02-4842) que o total das retenções seria igual a R$
82.389,50, conforme extraído da própria DCOMP:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

[...]
Não foram apresentados os comprovantes de rendimentos e de retenção do imposto
na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras. Então, para fins de comprovação, foi
necessário confirmar o valor das retenções informados pelas fontes pagadoras na
declaração DIRF, abaixo reproduzido:
[...]
Total retenção IRRF = R$ 4.518,81.
Obs: Destaca-se a fonte pagadora “Citibank”, CNPJ 33.479.023/0001-80, na qual foi
relacionado na DCOMP montante de retenção no valor de R$ 81.111,83, mas apenas
foi encontrado na DIRF valor igual a R$ 3.024,17.
7.
Portanto, é possível admitir a retificação de inexatidão material cometida pela
Contribuinte no preenchimento da declaração DIPJ, quando se constata erro de fato,
em relação à informação nas declarações que interferem no resultado do saldo negativo
do período. Reconhecido o direito creditório, há que se homologar as compensações até
o limite de crédito reconhecido, no caso, o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2013,
de acordo com o seguinte demonstrativo:
”.
(e-fls. 174/178, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 191/198), a Recorrente apresenta o Livro
Razão (e-fls. 229/231), bem como argumenta, “a retenção do IRRF relacionada na DCOMP no
valor de R$ 81.111,83, que somente fora reconhecido o valor de R$ 3.024,71, foi feita no CNPJ
da filial da Recorrente, conforme consta no Livro Razão da empresa (doc. 03)”. (e-fl. 197, g.n.)
Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem - no relatório da
Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 4.363/2023 -, fez consignar o seguinte:

[...]

[...]
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

[...]

Assim, considerando as informações constantes nos autos, bem como o resultado
da Diligência confirmando a retenção no valor de R$ 77.870,69 (setenta e sete mil, oitocentos e
setenta reais e sessenta e nove centavos), tem-se o saldo negativo pleiteado pela Recorrente (R$
415.510,07 + R$ 77.870,69) no valor de R$ 493.381,39 (quatrocentos e noventa e três mil,
trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:

Parcelas de Crédito
DCOMP
Despacho Decisório
Julgamento
Remanescente
IRRF
82.389,50
0,00
4.518,81
77.870,69
Pagamento
393.711,08
0,00
393.711,08
-
Est. Compensada
17.280,81
0,00
17.280,81
-

493.381,39
0,00
415.510,07
77.870,69

Nesse cenário, considero que há elementos suficientes a corroborar a tese da
Recorrente, devendo-se reconhecer o crédito remanescente.
Por essas razões, entendo por acolher as alegações da Recorrente no sentido de
deferir e reconhecer o direito creditório remanescente no montante de R$ 77.870,69 (setenta e
sete mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), de modo que o PER/DCOMP no
39870.66777.310714.1.3.02-4842 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
Logo, o Acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
remanescente no montante de R$ 77.870,69 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e
sessenta e nove centavos), de modo que o PER/DCOMP no 39870.66777.310714.1.3.02-4842
deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 324
DF CARF MF
Original